Tribunal: TJSP
Processo: 1002891-12.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Permuta de terreno para incorporação imobiliária e construção de apartamentos – Alegado inadimplemento da ré – Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir afastadas pela sentença, com fundamentação sucinta e genérica – Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Necessidade

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Permuta de terreno para incorporação imobiliária e construção de apartamentos – Alegado inadimplemento da ré – Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir afastadas pela sentença, com fundamentação sucinta e genérica – Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Necessidade de instauração da fase instrutória para esclarecer pontos controvertidos, como a alegação da ré de que não deu causa ao atraso nas obras do empreendimento, que o atraso foi ocasionado pela autora em razão da inércia em aprovar parceiras – Perícia necessária para apurar os custos e as benfeitorias realizadas no empreendimento – Julgamento antecipado da lide que se mostra inoportuno – Necessária a efetiva instrução – Art. 370, do CPC – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.